Tribunal: TJDFT
Processo: 0725091-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPETÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PROCESSO ANULADO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta pelo réu apelante contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 35.779,01, corrigidos monetariamente, em razão do inadimplemento de serviços médicos prestados pelo hospital apelado. O apelante suscita preliminares de incompetência do juízo, ilegitimidade passiva, nulidade da citação e coisa julgada.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a competência do juízo sentenciante; (ii) analisar a validade da citação realizada; (iii) examinar a alegada ilegitimidade passiva do réu; e (iv) avaliar a existência de coisa julgada que inviabilize o prosseguimento da demanda.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O juízo da 7a Vara Cível de Brasília é competente, pois o processo alegadamente conexo já havia sido sentenciado e julgado em grau recursal antes da distribuição da presente ação, afastando a necessidade de reunião dos feitos para decisão conjunta, nos termos do art. 55, §1o, do CPC.4. A citação realizada foi inválida, pois o mandado foi entregue a terceiro estranho à relação processual em endereço diverso do atual domicílio do réu, sem comprovação de ser local com controle de acesso, violando o disposto no art. 248, §4o, do CPC. No entanto, o comparecimento espontâneo do réu convalidou a nulidade, nos termos do art. 239, §1o, do CPC.5. A preliminar de ilegitimidade passiva do réu foi rejeitada, pois o exame das condições da ação se dá com abstração das questões de mérito, sendo inviável a exclusão do réu sem análise mais aprofundada, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 655.283/RJ).6. A coisa julgada no processo 0709662-46.2022.8.07.0020 não impede o prosseguimento da presente ação, pois aquele julgamento, embora tenha reconhecido a responsabilidade do plano de saúde pelo custeio das despesas médicas, não tratou da obrigação de pagar os valores em favor do hospital de forma específica, ensejando interesse de agir na presente demanda.IV. DISPOSITIVO7. Recurso provido. Processo anulado desde o início para facultar novo prazo de defesa ao réu.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 54, 55, §1o, 239, §1o, 248, §4o, 249, 281, 282, 503, 508, 515, I.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1872079, 0018896-79.2015.8.07.0007, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 29/05/2024; Acórdão 1859547, 0704936-21.2024.8.07.0000, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, julgado em 08/05/2024